Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-85.2024.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal. Embargante que requer a aplicação do Tema 1153 do STF, no sentido de que "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal. Embargante que requer a aplicação do Tema 1153 do STF, no sentido de que "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem". Embargante que tem como objeto social exclusivamente a prática de operações de arrendamento mercantil. Não comprovação de que os contratos relacionados nos autos se refiram a contratos de alienação fiduciária. Ausente qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos. Recurso com escopo exclusivamente infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. Prequestionamento explícito. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.